Tribunal: TJMT
Processo: 45636-76.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 23/06/2021
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
23/06/2021 - 19:31:08
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA - MT
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Nro do Processo 80456363720188110001
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Juiz Retirada PATRICIA CENI DOS SANTOS
Para o processo: 80456363720188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/CG 150 FAN MARCO APARECIDO
OBP7668 MT TRANSFERENCIA 20/05/2020
ESI SCHUCH
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/223/06/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2